Tribunal: TJDFT
Processo: 0721528-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO. FRAUDE PROCESSUAL E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. DELITO A SER APURADO. FASE INVESTIGATIVA. SOMA DAS PENAS MÁXIMAS SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Havendo manifestação de membro do Ministério Público no sentido de que, durante a investigação policial remanesce delito de uso de documento público falso a ser apurado, além do crime de fraude processual, a fixação da competência do Juízo deve levar em consideração a soma das penas dos tipos penais mencionados ou a aplicação do princípio da absorção.
2. Afigurando-se que a soma das penas máximas abstratamente cominadas aos crimes é superior a 02 (dois) anos e que, mesmo em caso de aplicação do princípio da absorção a pena do uso de documento falso ultrapassa o patamar mencionado, a competência para processar e julgar o feito cabe ao d. Juízo Suscitado.
3. De acordo com a Lei 9.099/95, compete ao Juizado Especial Criminal processar e julgar as infrações de menor potencial ofensivo, que traduzem "as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa".
4. Conflito de competência conhecido, para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o da Vara Criminal de Sobradinho.